Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022769-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
: Direito ambiental e processual civil. Agravo de Instrumento c/c pedido de antecipação de tutela. Ação declaratória. Área de uso consolidado. Regeneração ambiental. Necessidade de dilação probatória. Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Carlos Antonio Nogueira contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação declaratória. O agravante buscava afastar a obrigação de declarar no SIMCAR MT126000/2017, o perímetro de 190,2395 hectares como área de uso antropizado em processo de regeneração. A decisão agravada concluiu pela necessidade de dilação probatória quanto à existência de área consolidada ou regenerada, tendo em vista o Parecer Técnico de Inconsistências nº 30/CCA/SRMA/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de afastar a declaração de área antropizada, considerando a controvérsia sobre a regeneração ambiental e a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de dilação probatória é evidente, uma vez que não há elementos suficientes para comprovar se a área de 190,2395 hectares é consolidada ou se houve regeneração ininterrupta por mais de cinco anos.

4. Inexistência de probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A tutela de urgência em ações ambientais, envolvendo áreas de uso consolidado e regeneração ambiental, exige dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual nº 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007845-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 11/09/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Paula Tathiana Pinheiro, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000121-95.2023.8.11.0107, ajuizada pelo agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, que rejeitou indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 125960477 – autos n.º 1000121-95.2023.8.11.0107):

“
VISTOS
.

Trata-se de
ação declaratória com pedido de tutela de urgência
proposta por
ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, já devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é proprietária de uma área rural denominada Fazenda Araçatuba Norte II, localizada neste município, com 312,0416 hectares. No ano de 2018, requereu o cadastro do imóvel no SIMCAR, a fim de regularizá-lo, concluído em 2020, registrando como área consolidada 190,2395 hectares.

Contudo, ainda no ano de 2020, uma nova análise realizada pela SEMA/MT apontou supostas incongruências do âmbito do CAR, notadamente quanto à área de uso consolidado da propriedade, estando o registro suspenso até este momento.

Assim, em sede de tutela de urgência, requer autorização para não declarar a área objeto de discussão como de uso antropizado em processo de regeneração, mantendo a integralidade do primeiro registro, notadamente pela ocupação ter sido iniciada antes de 22/07/2008.

Esta é a síntese.

DECIDO
.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, temos que o artigo 300,
caput,
do diploma processual civil estabelece:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Note-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Contudo, não vislumbro o preenchimento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da inicial que as partes, até o momento, estavam discutindo administrativamente sobre o tamanho da área de uso consolidado, sendo sobremaneira temerário que o Juízo interfira em sede de cognição sumária, concedendo liminar que teria caráter iminentemente satisfativo à parte autora.

Ainda, observo que a celeuma data de 2020, não tendo o demandante apresentado qualquer comprovação de prejuízos advindos do
status
de suspensão do registro ambiental que autorizem a antecipação da tutela.

Por derradeiro, conquanto o requerente sustente que a ocupação iniciou-se no ano de 2003, anteriormente a 22/07/2008, o que traria incidência do artigo 48, da Lei Complementar n. 592/2017, recentemente alterado pelo Decreto Estadual n. 288/2023, deve ser consignado que o documento comprobatório foi produzido unilateralmente (Id 110928009), razão pela qual não pode ser usado, neste momento, para fundamentar a concessão da liminar.

Portanto, ausente o pressuposto para a concessão de tutela de urgência cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO.

Cite-se a parte ré para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no instrumento a advertência a que alude o art. 344 do Código de Processo Civil.

Se apresentada contestação, intime-se à parte autora para apresentação de réplica.

Após, ou no caso de revelia, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que
“Em consulta ao GeoPortal, gerenciado pela SEMA/MT, os satélites demonstram que antes mesmo de 2003 a área sofreu intervenção antrópica, com sua manutenção em maior ou menor medida ao longo dos anos, estendendo-se a 2008 e momentos posteriores há área de uso consolidado”.

Afirma que foi realizado laudo técnico de comprovação de área consolidada da Fazenda Araçatuba Norte II, e,
“No documento,
a engenheira aponta que nos anos de 2003 e 2004, parte da propriedade foi convertida então em pastagem
, onde foram realizados diversos procedimentos para um manejo do solo, tais como: derrubada da vegetação, remoção de tocos, raízes e árvores mortas; enleiramento dos resíduos da vegetação (biomassa); gradagem da área (revolver, destorroar, incorporar e misturar os restos vegetais ao solo); e preparo para o plantio do pasto (Doc. 05)”.

Narra que
“
Estes desmates e o preparo do solo permitiram que ao longo dos anos fosse realizada a exploração da área para a atividade de pecuária extensiva sem aplicação de muitos recursos tecnológicos.
Apesar da falta de manejo do solo, o desenvolvimento do capim e o trânsito de animais acarretam o adensamento do solo que, somado à roçadas eventuais, caracteriza estas áreas como antropizadas”.

Aduz que,
“Inicialmente, a SEMA/MT aprovou as informações apresentadas, inclusive no que toca às Áreas de Uso Consolidado, emitindo Parecer Técnico de Análise do CAR MT126000/2017 (Doc. 06), cujo quadro-resumo destaco abaixo: (...).Entretanto, de modo surpreende, a SEMA/MT através do Parecer Técnico de Inconsistências nº 30/CCA/SRMA/2020 (Doc. 07) revisitou questões já analisadas, constatando inconformidades antes inexistentes, como é o caso da cobertura do solo. Neste item, uma das pendências se refere a Área de Uso Consolidado da propriedade”.

Assim,
“(...)a contenda se refere a regeneração da área. O órgão entende que a área vetorizada como Uso Consolidado pelo responsável técnico do imóvel rural se trata de área regenerada e, assim, deve ser vetorizada como Área de Uso Antropizado do Solo, situação deveras desvantajosa ao administrado”
, contudo
“(...)o mero fato de uma área estar em regeneração, como ocorre em qualquer pequeno intervalo de tempo em que uma área não sofre manejo ou intervenção, não significa plena regeneração, nem que seja apta a desconstituir como Área de Uso Consolidado”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a)
A concessão de
antecipação de tutela recursal
,
inaudita altera pars
, nos termos do art. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil a fim de que seja determinado ao Requerido
que não obrigue o Autor a declarar a área em questão como de Uso Antropizado – AUAS em “processo de regeneração”
, tendo em vista ser inequívoca sua consolidação, ante a ocupação preexistente a 22/07/2008, com a consequente prosseguimento da análise e validação das informações declaradas no CAR MT126000/2017, nos termos do art. 3º, IV, da Lei Federal 12.651/2012; 20/21 GS, TO

b)
Em seguida, a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso;

c)
No mérito, a
confirmação da tutela recursal, reformando a decisão combatida para que seja concedida tutela provisória a fim de que o Agravado não obrigue o Agravante a declarar, no âmbito do CAR MT126000/2017, a área em questão como de uso antropizado – AUAS em “processo de regeneração”, mantendo-se como válido o parecer de validação do CAR emitido no ano de 2020 (Doc. 06)
, tendo em vista ser inequívoca a consolidação de 190,2395 hectares na Fazenda Araçatuba Norte II, ante a ocupação preexistente a 22/07/2008, bem como, ante a inexistência de qualquer comprovação pelo órgão licenciador em sua nova análise do SIMCAR, que houve a regeneração integral no perímetro anteriormente validado como consolidado (art. 3º, IV, da Lei Federal 12.651/2012);

(...)”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 184272699.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada pugna pelo desprovimento (ID. 189754157)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 194900170).

O recurso foi encaminhado ao CEJUSC (ID. 206920674), entretanto não foi possível a realização da sessão, ante a ausência das partes (ID. 214381655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Paula Tathiana Pinheiro, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000121-95.2023.8.11.0107, ajuizada pelo agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, que rejeitou indeferiu a tutela antecipada.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, o objetivo da parte agravante é que não seja obrigado a declarar no SIMCAR MT126000/2017, o perímetro de 190,2395 hectares como sendo área de uso atropizado – AUAS em “processo de regeneração”.

O Decreto Estadual n.º 288/2023, que altera dispositivos do Decreto n.º 1.031/2017, dispõe:

“Art. 48 Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

(...)

§ 5º A área definida como consolidada, nos termos do que estabelece o Código Florestal, não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização.

§ 6º Eventual regeneração da área consolidada sujeita o proprietário/possuidor a obtenção de autorização de limpeza ou nova supressão de vegetação, conforme parâmetros contidos na legislação vigente, e cumprimento da reposição florestal obrigatória”.

Sendo assim, o supracitado artigo, prevê que a área consolidada só pode perder essa condição desde que requerida voluntariamente pelo proprietário, todavia, havendo eventual regeneração da área consolidada, deverá o proprietário obter nova supressão vegetal.

Ocorre que, no Parecer Técnico de Inconsistências nº 30/CCA/SRMA/2020, conta que
“1- Foram vetorizadas Áreas de Uso Consolidado no imóvel rural, no entanto, de acordo com a base de uso consolidado e imagens de satélite da SEMA/MT, constatou-se regeneração ininterrupta por mais de 10 anos, caracterizando a área como regenerada de acordo com inciso XX do Art. 2 do Decreto 1031/2017. Considerando que houve nova conversão de vegetação nativa no ano de 2017, sem autorização do órgão ambiental, as áreas em questão deverão ser vetorizadas como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, aproximadamente 190,2365ha”
(ID. 110928005 – proc. 1000121-95.2023.8.11.0107).

Dessa forma, no presente caso, com as provas unilaterais apresentadas, não há como afirmar neste momento, se os 190,2395 hectares, constituem área consolidada ou se houve regeneração ininterrupta por mais de 10 (dez) anos, pois é necessária a dilação probatória.

A instrução processual, vai garantir a verificar se o uso consolidado se deu antes de 22.08.2008, bem como se ocorreu a regeneração ininterrupta da área em prazo superior a 5 (cinco) anos.

Ademais, a parte agravante nos autos principais, pugnou pela realização de prova pericial, documental e testemunhal, sendo deferida apenas a produção de prova pericial (ID. 155414024 – proc. 1000121-95.2023.8.11.0107), o que demonstra a necessidade de dilação probatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA RECONHECENDO NÃO SE TRATAR DE ÁREA CONSOLIDADA – PROCESSO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS AFASTANDO TAL PRESUNÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

As teses de que se trata de área consolidada, bem assim que não houve a regeneração integral do dano, necessariamente, exigem dilação probatória.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o negou. (N.U 1007845-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024